Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEI 9.099/1995. NÃO APLICABILIDADE. ART. 41 DA LEI No 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. CONSUNÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONFIGURADOS DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONDENADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. ABERTO.
I - Comprovado nos autos que o réu e a vítima mantiveram relação amorosa, da qual advieram dois filhos, conclui-se que os supostos delitos foram cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que impede a aplicação da Lei no 9.099/1995, nos termos do art. 41 da Lei no 11.340/2006.
II - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de invasão de domicílio e constrangimento ilegal, pela firme palavra da vítima, confirmada pelas declarações das testemunhas e da confissão parcial do réu, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
III - Não há que se falar em consunção quando comprovado o dolo para cada conduta, ou seja, o desígnio autônomo do réu em adentrar em residência na qual não tinha livre acesso, após arrombar o portão. Consumado o crime de invasão de domicílio, passou a perseguir a vítima, puxando-a pelo braço e cabelos e empurrando-a para dentro de seu veículo para leva-la para a casa do ex-casal, o que configurou o delito de constrangimento ilegal.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - Analisada em desfavor do réu a circunstância judicial dos antecedentes, inviável aplicar-se a pena-base no mínimo legal.
VI - Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
VII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.